Tribunal: TJDFT
Processo: 0728479-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728479-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA KARKOUR AGRAVADO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0723522-79.2019.8.07.0001– id 131649326) que rejeitou sua impugnação à penhora, sob o fundamento de não conseguiu comprovar que os direitos penhorados recaíram sobre o único imóvel que possui. Defende a impenhorabilidade do bem de família, por ser seu único imóvel, segundo consta do IRPF – exercício 2021. Alega, ainda, que não há outros em seu nome, conforme certidão negativa dos cartórios de imóveis do DF. Requer a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista que medidas para a alienação do bem em hasta pública já estão sendo adotadas. 2. As pesquisas no e-RIDFT - Sistema de Registros de Imóveis Eletrônico (id 122601445 - autos originários) não indicam outro imóvel em nome da agravante. A circunstância dele residir em outro imóvel não exclui automática e necessariamente a proteção legal ao bem de família, pois comprovado que o imóvel é locado a terceiro (id 129342011 – autos originários). Quanto ao periculum in mora, resulta da possibilidade de expropriação do imóvel penhorado. 3. Defiro a liminar para obstar a expropriação do imóvel até o julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 28/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator